Tribunal: TJMT
Processo: 0003239-53.2016.8.11.0039
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003239-53.2016.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Roubo]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WANDERSON VINICIUS DE JESUS - CPF: 403.866.028-16 (APELANTE), DANIEL MARIANO DE ARAUJO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON VINICIUS DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO SIMPLES – TESES DEFENSIVAS - NULIDADE POR OFENSA AO ART. 266 DO CPP – ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – NÃO CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À TOTALIDADE DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226, DO CPP – AUTORIA COMPROVADA POR DEMAIS ELEMENTOS NOS AUTOS - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES E SEGURAS A COMPROVAR A AUTORIA DELITIVA – VERSÃO DEFENSIVA NÃO COMPROVADA (ARTIGOS 156 E 189 DO CPP) - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO RELEVANTE – DECRETO CONDENATÓRIO MANTIDO – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL – NÃO CABIMENTO – AGENTE QUE AGIU COM DOLO DE SUBTRAÇÃO - DOSIMETRIA DA PENA - SEGUNDA FASE – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – APELANTE MULTIRREINCIDENTE – FRAÇÃO APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL - PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – REAJUSTE DA PENA DE MULTA APLICADA DE FORMA DESPROPORCIONAL – RECURSO NÃO PROVIDO COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

As disposições insculpidas no art. 226, do Código de Processo penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato.

Não há falar em insuficiência de prova quando presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria dos delitos, consubstanciados nas palavras da vítimas e testemunhas, colhidas sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas existentes nos autos.

O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP).

“(...) 3. Se o dolo do agente é de subtração, mediante grave ameaça à pessoa, não é possível a desclassificação do crime de roubo para o de constrangimento ilegal, uma vez que o elemento subjetivo relativo a este, consiste na vontade livre e consciente de constranger a vítima, mediante violência em sentido amplo (física ou psicológica), com o fim de que a vítima não faça o que a lei permite ou faça o que ela não determina. (...).”
(APR 2005051002679-6. Relator Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS. DJ-e: 29/09/2010)

“A multirreincidência constitui justificativa idônea para acréscimo superior a 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria da pena.”
(STJ, HC n. 344.262/MG).

Sendo a pena de multa aplicada de forma desarrazoada e desproporcional, deve ser minorada, de ofício, em obediência ao princípio da proporcionalidade, pois, como a pena privativa de liberdade, deve obedecer ao critério trifásico de aplicação da pena, em atenção aos artigos 59 e 68 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003239-53.2016.8.11.0039

APELANTE: WANDERSON VINICIUS DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público denunciou WANDERSON VINÍCIUS DE JESUS, como incurso nas sanções do artigo 157,
caput
, do Código Penal, pela prática dos seguintes fatos delituosos (Id. 72570552).

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 10 de novecentos de 2016, por volta das 20h30min, no interior nas dependências da Escola Estadual Marchal Rondon, situada na Rua Minas Gerais, neste município de São José dos Quatro Marcos – MT, WANDERSON VINÍCIUS DE JESUS, vulgo “Buguinho”, subtraiu, para si ou para outrem e com ânimo de assenhoreamento definitivo mediante grave ameaça, coisa alheia móvel – 01 (um) aparelho celular LG Leon, e 01 (uma) bola de futebol da vítima DANIEL MARIANO DE ARAÚJO e o valor de R$40, 00 (quarenta reais), de vítima até o momento não localizada.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local acima narradas, o denunciado WANDERSON VINÍCIUS DE JESUS, simulando portar uma arma de fogo, abordou a vítima DANIEL MARIANO DE ARAÚJO, no corredor da Escola, tendo ordenado a ele que entregasse todos seus pertences, pois, caso contrário, iria matá-lo.

Ato contínuo, o ofendido entregou ao indiciado WANDERSON VINÍCIUS DE JESUS uma bolsa contendo 01 (um) aparelho celular LG Leon e 01 (uma) bola de futebol.

Ressai dos informes investigativos que, após serem acionados via 190, noticiando o delito patrimonial e a identificação do suspeito de alcunha “Buguinho”, os policiais lograram êxito em capturar o denunciado WANDERSON VINÍCIUS DE JESUS, sendo este reconhecido pela vítima como o autor do delito de roubo”.
- sic

Sobreveio sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que julgou procedente a denúncia para condenar o acusado Wanderson Vinícius de Jesus à pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão no regime fechado, e ao pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa, fixada a unidade em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pelo delito descrito no artigo 157,
caput
, do Código Penal (Id. 72575515).

Nas suas razões recursais, a defesa requer a nulidade do reconhecimento fotográfico, por ofensa ao previsto no artigo 226, do CPP.

Pugna, também, pela absolvição do acusado, sob a alegação de ausência probatória acerca de sua participação no delito ou, ainda, por inexistência de provas judiciais capazes de condena-lo pelo delito descrito na exordial acusatória.

Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de roubo para o de constrangimento ilegal (art. 146, do CP), alegando ausência de provas de que o réu teria subtraído o bem mediante violência ou grave ameaça.

Postula, ao final, pela readequação da fração aplicada na segunda fase dosimétrica, ante o reconhecimento da reincidência do apelante, para fixa-la em 1/6 (um sexto), id. 72575527.

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo defensivo (Id. 72575534).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 77787987).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON VINICIUS DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do reconhecimento fotográfico.

Como relatado, busca a defesa, o reconhecimento da nulidade do reconhecimento fotográfico para afastar a condenação do recorrente pela prática do crime de roubo, alegando ilegalidade do procedimento previsto no artigo 226, do CPP, utilizado para comprovar a autoria delitiva. Pois bem.

No caso dos autos, ao contrário do alegado pela defesa, o depoimento prestado pela vítima perante a autoridade policial, ratificado na fase judicial, aliado aos demais elementos de convicção reunidos no curso da instrução criminal, são aptos a comprovar a autoria e materialidade delitiva, o que afasta a ilegalidade levantada pela defesa.

Isso porque, em Juízo, a vítima Daniel Mariano de Araújo manteve a versão dada na fase inquisitorial, confirmando, inclusive, ter realizado o reconhecimento do réu na fase policial.

O Policial Militar Emmanuel Diniz Soares, ao ser ouvido em Juízo, ratificou o depoimento prestado pela vítima, acrescentando, porém, que Daniel especificou as características do autor do roubo, bem como lhe disse o apelido do acusado.

Aliás, saliento que as disposições insculpidas no art. 226, do Código de Processo penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato.

Nesse sentido:

“(...) As disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal se consubstanciam em recomendações legais, e não em exigências, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei. 3. Agravo regimental improvido”.
(STJ - AgRg no HC: 394357 SC 2017/0072355-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/12/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019)

Assim, tenho que não há nulidade no reconhecimento fotográfico como meio de prova, tal como procedido pela autoridade policial, porquanto a identidade do réu foi confirmada pela vítima de forma coesa, guardando relação com os demais elementos carreados aos autos, mormente pelo depoimento prestado em Juízo do Policial Militar Emmanuel Diniz Soares, tornando o procedimento adotado plenamente apto para a constatação da autoria delitiva.

Da absolvição.

Alega a Defensoria Pública, que as provas dos autos são insuficientes para a condenação do apelante Wanderson Vinícius de Jesus, mormente por ausência de provas judiciais aptas a condena-lo.

Assim, invoca o reconhecimento do princípio do
in dubio pro reo
.

Todavia, ao analisar as provas dos autos, constato que não assiste razão à defesa. Veja-se:

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante de Id. 72573985, pelo auto de avaliação indireta de Id. 72573994, p. 01, bem como pelo boletim de ocorrência de Id. 72573987, p. 03.

Quanto à autoria, o réu Wanderson Vinícius de Jesus, ao ser ouvido perante a autoridade policial (id. 72573986, p. 06), negou a autoria do delito, alegando que no dia dos fatos estava em casa na companhia de sua genitora e de sua irmã.

Em Juízo, do mesmo modo, negou o cometimento do delito, afirmando que no dia dos fatos estava na casa da sua genitora comemorando seu aniversário na companhia de seus amigos, no momento em que foi abordado por agentes da Polícia Militar e encaminhado à Delegacia de Polícia.

Por sua vez, a vítima Daniel Mariano de Araújo, na fase administrativa (id. 72573986, p. 01), bem como na fase judicial, confirmou a versão consignada na exordial acusatória, bem como alegou que o autor do roubo possuía a alcunha de “Buguinho”, além de ter reconhecido o réu através da fotografia apresentada na fase policial, versão essa, ratificada pelo Policial Militar Emmanuel Diniz Soares em Juízo.

Por fim, apesar de não ter reconhecido o réu, a testemunha Jonathan Vinicius Mariano, primo da vítima, ratificou a versão de Daniel no tocante à dinâmica dos fatos.

Note-se dos depoimentos acima transcritos que a versão apresentada pela vítima, o reconhecimento fotográfico, ratificado em Juízo, corroborado pelo depoimento do Policial Militar responsável pela prisão em flagrante do réu, sequer permitem dúvida acerca da autoria do delito.

Aliás, constato que a defesa não trouxe aos autos qualquer prova que amparasse a versão do réu de que estaria na residência da sua genitora na hora em que ocorreram os fatos.

Cabe salientar que o artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar sua versão (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese apresentada pelo apelante não encontra amparo.

Nesse contexto, não há falar-se em insuficiência de prova, especialmente porque presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria dos delitos, consubstanciados nas palavras da vítima e testemunhas, colhidas sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas existentes nos autos.

Indiscutível, portanto, a culpa do apelante, não sendo possível acolher a tese defensiva, por se tratar de pretensão sem qualquer respaldo probatório nos autos.

Da desclassificação para o delito de constrangimento ilegal (art. 146, do CP)

Alega a defesa que
“nestes autos não se encontram provas suficientes que possam imputar ao acusado a pratica do delito de roubo, uma vez que no caso em tela está presente a figura do delito tipificado no artigo 146, caput, do Código Penal”.

Saliento que o tipo penal previsto no artigo 146, do CP, em nada se assemelha à conduta do acusado, visto que a grave ameaça se deu na intenção de subtrair os objetos pertencentes à vítima e não em obriga-la a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda.

Assim, ficou evidenciado nos autos o dolo do réu que, mediante grave ameaça exercido pela simulação da posse de arma de fogo, subtraiu o celular e a bola de futebol pertencentes à vítima, comprovando o ânimo de assenhoramento da
res
subtraída.

Ilustrativamente.

“(...) 3. Se o dolo do agente é de subtração, mediante grave ameaça à pessoa, não é possível a desclassificação do crime de roubo para o de constrangimento ilegal, uma vez que o elemento subjetivo relativo a este, consiste na vontade livre e consciente de constranger a vítima, mediante violência em sentido amplo (física ou psicológica), com o fim de que a vítima não faça o que a lei permite ou faça o que ela não determina. (...).” (APR 2005051002679-6. Relator Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS. DJ-e: 29/09/2010, pág. 246).

Desse modo, inviável o acolhimento do pedido de desclassificação.

Da fração aplicada à causa de aumento pela reincidência.

Com relação à dosimetria da pena, cinge-se o pleito da Defensoria Pública, unicamente quanto à fração de 1/3 (um terço) aplicada pelo magistrado de piso ao majorar a pena intermediária em face da reincidência do acusado. Pois bem.

Consta dos autos que o magistrado singular exasperou a pena intermediária em 1/3 (um terço), consignando que,
“o réu ostenta mais de 04 (quatro) condenações criminais transitadas em julgado, pela prática de crimes patrimoniais [Executivo de Pena n° 2815-74.2017.811.0039 - Código 80898, n°1713-90.2012.811.0039 - Código 51810, n° 1180-29.2015.811.0039 - Código 62987 e n° 1517-47.2017.811.0039 - Código 78423], todos oriundos deste Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT”.

Nesse diapasão, não há falar-se em desproporcionalidade, sobretudo porque “predomina na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
“a multirreincidência constitui justificativa idônea para acréscimo superior a 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria da pena”
(HC n. 344.262/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 02/05/2016).

Desse modo, considerando que o apelante possui 04 (quatro) condenações transitadas em julgado, não há falar-se em desproporcionalidade na aplicação da fração acima de 1/6 (um sexto) para majorar a pena na segunda fase dosimétrica.

Providência de ofício – readequação da pena de multa.

Compulsando os autos, constatei que a pena de multa não guardou proporção à pena privativa de liberdade aplicada ao réu.

Com efeito, é entendimento pacífico que a fixação da pena pecuniária deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente (AgRg no AREsp 1363426/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Sublinhe-se, ainda, Enunciado Criminal 33 do Incidente de Uniformização da Jurisprudência da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”

Assim, atento ao princípio da proporcionalidade, readéquo a pena de multa, de ofício, para 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se a sentença nos seus demais termos.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a condenação do réu Wanderson Vinícius de Jesus à pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime fechado, pelo cometimento do delito previsto no artigo 157, caput, do Código Penal, contudo, DE OFÍCIO, readéquo a pena de multa para 16 (dezesseis) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021